Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA. FALTA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. VÍCIO SANÁVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente em relação à validade dos atos administrativos impugnados, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.